Tribunal: TJES
Processo: 5007181-23.2023.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-06-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007181-23.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RONILTON DE SOUZA SOARES
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por RONILTON DE SOUZA SOARES em face do MUNICIPIO DE CARIACICA, bem como o DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, requerendo que seja declarada a nulidade dos AITs nº BA00048926 e BA00048932 e, consequentemente, do processo de cassação de sua CNH nº 2023-ZMF6Z. Segundo os termos expostos em sede inicial, os AIT’s em questão foram lavrados em uma única abordagem, que se deu no dia 08/08/2020 às 20h40min, e sob a mesma fundamentação. Ou seja, o Autor alega que são idênticos e ferem o princípio do “non bis in idem”. Portanto, busca a tutela jurisdicional, visando a solução da controvérsia.

Em sede de sentença: JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos expostos na inicial, CONFIRMANDO os termos de decisão de id. 32120236, bem como, ANULANDO o processo de cassação imposto contra o recorrente: CNH nº 2023-ZMF6Z, bem como determinou que sejam retiradas as penalidades decorrentes apenas do AIT nº BA00048932 do prontuário do mesmo. Via reflexa, extinguiu o feito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 10949764) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado procedente os pedidos postulados em sede inicial referentes aos danos morais.

Verifica-se que não foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de modificação parcial da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

No caso em tela, a parte recorrente aduz que fora lavrado contra si, dois procedimentos administrativos decorrentes de infrações gravíssimas AIT BA00048926 e BA00048932 ambas datadas de 08/08/2020 às 20h40min, pelo mesmo agente, mesmo local, mesma infração, mesma situação fática, mesmo artigo de lei e mesma consideração, portanto, em patente duplicidade.

Em sede de contestação, a empresa recorrida não trouxe aos autos alegações e provas que pudessem embasar de forma inequívoca que as similaridades tão evidentes expostas entre os procedimentos guardam relação com os fatos que realmente ocorreram. ressaltando que analisando os documentos colacionados em sede inicial, resta claro que ambos AITs foram lavrados com base na mesma infração.

Portanto, verifico que o processo administrativo para cassação da CNH, com base nos autos de infração supracitados, trouxe sérios prejuízos ao direito de dirigir do autor, especialmente porque a duplicidade das infrações denota um equívoco por parte dos agentes autuadores e impede que o mesmo possa exercer suas atividades laborais de forma plena, visto que não se posse escusar que o recorrente sofra restrição irregular no seu direito de direção e exigir do mesmo que possa utilizar da malha de transportes oferecidos pelos estado como forma de afastar a falha cometida pelo mesmo.

Neste sentido, entendo de maneira divergente ao douto juízo a quo no que tange ao pleito referente aos danos morais ao ponto que entendo como evidente o dano moral sofrido pela parte recorrente, que foi exposta a alto nível de estresse, abalo emocional e desgaste ao tomar conhecimento que sua CNH estava sendo suspensa em virtude de infrações lavradas em duplicidade, bem como com indícios claros de irregularidades no que tange a descrição do local onde a infração ocorreu, como bem fundamentado pela sentença a quo. Portanto entendo como configurado a ocorrência de danos que deverão ser indenizados.

Por todo o exposto, considerando que a situação lesionou a parte recorrente, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Assim sendo, resta caracterizada a ocorrência de falha no serviço prestado pelo recorrido. No tocante a indenização por danos morais, entendo por arbitrá-la em R$ 3.000,00 (três mil reais), montante condizente com a gravidade da conduta da parte recorrida, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Sob essa motivação, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, CONCEDO-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença para conceder danos morais no importe de R$: 3.000,00 (três mil reais) para a parte recorrente, que deverá ser acrescida de juros de mora a partir do ato ilícito e correção monetária a partir do arbitramento. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)